Tribunal: TJDFT
Processo: 0766752-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO DEMONSTRADA. INTERRUPÇÃO DEVIDA. MULTA COERCITIVA COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO DE NÃO DESCONTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado.
4. Dessa forma, merece prestígio a sentença que determinou a interrupção dos descontos em conta corrente da dívida dos contratos em que não haja expressa autorização do consumidor nesse sentido.
5. Deve ser mantida a multa coercitiva quando o valor (R$ 500,00) e o limite (R$ 5.000,00) são compatíveis com a obrigação de não "realizar débitos na conta corrente/salário do autor”.
6. Precedente. (TJ-DF 07355810220198070001 1634741, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 11/11/2022).
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.